Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003073-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), LAMPA COMERCIO EIRELI - CNPJ: 18.743.001/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE PRÊMIO – APÓLICE DE SEGURO – BOLETOS BANCÁRIOS – CONDIÇÕES DE SEGURO – EXECUTIVIDADE – EMENDA A INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

As Condições Gerais da Apólice, Proposta de Seguro de Despesas de Assistência Médica Hospitalar; Proposta de Contrato de Plano Privado de Assistência Odontológica Conjugado ao Segurado Saúde; boletos bancários; Notificação de Cobrança; Planilha de Débitos, têm força de título executivo extrajudicial, podendo lastrear o feito manejado, nos termos do artigo 27 do Decreto-Lei no 73/1966 e do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

A pretensão executiva tem expressa previsão no artigo 27 do Decreto-Lei no 73/1966 e artigo 5o do Decreto n. 61.589/67: “Art. 27 – Serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro”.

Art. 5o - Será executiva a ação de cobrança do prêmio que for devido e não pago no prazo para tanto convencionado”.

Desse modo, preenchido o requisito e dispensada a emenda a inicial que embasou a extinção do feito.
Dessa forma, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003073-85.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: LAMPA COMERCIO EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de LAMPA COMERCIO EIRELI, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC e custas pelo autor, por ausência de emenda a inicial.

A apelante sustenta que a documentação acostada na petição inicial já era suficiente para o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do feito, de modo que a sentença deve ser reformada; fundamenta a executividade da apólice de seguro saúde assinada pela parte; a contratação de seguro é realizada através de assinatura de proposta pelo interessado, conforme art. 2o do Decreto no 60.459/1967; na petição inicial também foram anexados a apólice, as condições gerais, boletos vencidos e inadimplidos, notificação da rescisão contratual por inadimplência, cálculo atualizado do crédito exequendo, de modo que a referida documentação em conjunto possuem força executiva, nos moldes do art. 27 do Decreto Lei no 73 de 21 de novembro de 1966; inclusive com jurisprudência consolidada acerca da executividade da apólice de seguro, motivo pelo qual requer provimento ao presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a extinção do feito sem a resolução do mérito com a consequente determinação do regular prosseguimento do feito; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim afastar a extinção do feito e determinar o regular processamento da presente execução.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de LAMPA COMERCIO EIRELI, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC e custas pelo autor, por ausência de emenda a inicial.

A apelante, autora, ajuíza ação de execução de título executivo extrajudicial visando cobrança de prêmio saúde inadimplido.

Para isso, instruiu a inicial com: Condições Gerais da Apólice, Proposta de Seguro de Despesas de Assistência Médica Hospitalar; Proposta de Contrato de Plano Privado de Assistência Odontológica Conjugado ao Segurado Saúde; boletos bancários; Notificação de Cobrança; Planilha de Débitos.

Determinada a emenda a inicial para juntada do contrato.

Sobreveio a sentença de extinção.

Da análise dos autos, observa-se que os documentos juntados se prestam a embasar a ação de execução.

Isso porque, as Condições Gerais da Apólice, Proposta de Seguro de Despesas de Assistência Médica Hospitalar; Proposta de Contrato de Plano Privado de Assistência Odontológica Conjugado ao Segurado Saúde; boletos bancários; Notificação de Cobrança; Planilha de Débitos, têm força de título executivo extrajudicial, podendo lastrear o feito manejado, nos termos do artigo 27 do Decreto-Lei no 73/1966 e do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

A pretensão executiva tem expressa previsão no artigo 27 do Decreto-Lei no 73/1966 e artigo 5o do Decreto n. 61.589/67:

“Art. 27 – Serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro”.

Art. 5o - Será executiva a ação de cobrança do prêmio que for devido e não pago no prazo para tanto convencionado”.

Desse modo, preenchido o requisito e dispensada a emenda a inicial que embasou a extinção do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do feito. Irresignação da exequente. Inicial que foi instruída com proposta de adesão a contrato de seguro saúde e demonstrativos de faturamento relativos aos meses que se pretende a cobrança. Título que constitui prova suficiente do direito subjetivo. Título executivo extrajudicial que goza de exigibilidade, certeza e liquidez (art. 784, XII, CPC) e art. 27 do Decreto-Lei 73/66). Sentença reformada, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância, para continuidade da execução. RECURSO PROVIDO". (v.38317).

(TJSP; Apelação Cível 1002385-81.2017.8.26.0009; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. COBRANÇA DE PRÊMIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. 1. As ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro serão processadas pela forma executiva. 2. Em contrato de seguro saúde, a apresentação da apólice mais a fatura com demonstrativo pormenorizado da dívida é suficiente ao ajuizamento de ação executiva, porquanto presentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1212858, 07372113020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE PRÊMIO, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAR A PROCESSO DE NATUREZA COGNITIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROCESSO INSTRUÍDO COM APÓLICE DO CONTRATO DE SEGURO, CÓPIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE E DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO DO PRÊMIO QUE POSSUEM FORÇA EXECUTIVA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 27, DO DECRETO-LEI N.o 73/66 E ARTIGO 5o, DO DECRETO N.o 61.589/67. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Cuida-se de execução por título extrajudicial, aparelhada em contrato de seguro saúde coletivo firmado entre pessoas jurídicas, tendo por objeto o custeio ou reembolso de despesas de assistência médico-hospitalar dos beneficiários.

2. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de título executivo. 3. Inciso XII, do artigo 784 do CPC, que reconhece a natureza de títulos executivos extrajudiciais aos documentos que, não estando elencados nos incisos anteriores, tenham a força executiva reconhecida por outras leis, o que se afigura no caso dos autos. 4. Conforme preceituado nos artigos 9o, 10 e 27 do Decreto no 73/66, os seguros de saúde são contratados mediante proposta assinada pelo segurado, podendo a pretensão de cobrança dos prêmios inadimplidos ser dar na forma executiva. Natureza de título executivo extrajudicial que também decorre do disposto no artigo 5o, do Decreto n.o 61.589/67. 5. Possibilidade de que a execução do prêmio do seguro de saúde coletivo seja aparelhada com a simples demonstração da dívida, das faturas ou boletos bancários, e das condições gerais da apólice do seguro. Precedentes. 6. Recorrente que juntou aos autos cópia do contrato de seguro, das condições gerais da apólice e demonstrativos de faturamento do prêmio, entabulado entre ela e a sociedade empresária apelada. 7. Documentos apresentados pela exequente que se mostram aptos a aparelhar a execução por título executivo judicial, não havendo qualquer equívoco na via eleita para cobrança dos prêmios não quitados pela empresa apelada, impondo-se, assim, a anulação da sentença, a fim de que a execução extrajudicial prossiga regularmente. 8. Recurso provido. (0165227-05.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 26/04/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. SEGURADA INADIMPLENTE QUANTO AO PAGAMENTO DOS PRÊMIOS. SENTENÇA EXTINTIVA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APELO DA PARTE AUTORA. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SAÚDE QUE PODE SER VEICULADA PELA VIA EXECUTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, DO CPC C/C ART. 27 DO DECRETO-LEI No 73/66 E ART. 5o DO DECRETO No 61.589/67. TÍTULO QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA POR DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. LEGISLAÇÃO EM PLENA VIGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (0213827-91.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA - Julgamento: 27/04/2022 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).

Dessa forma, a sentença deve ser anulada.

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022